Tribunal: TJES
Processo: 5003492-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003492-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EMATEL ENGENHARIA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Ematel Engenharia E Materiais Elétricos LTDA., devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A., também devidamente qualificada. A parte autora informa que atua no ramo de iluminação e utiliza dos serviços de telefonia da requerida há mais de 29 anos para manter contato com os clientes, sendo titular da linha 27 3371-0724. Ocorre que, não obstante ao cumprimento das obrigações e estando adimplente com os pagamentos, a parte autora foi surpreendida com a interrupção dos serviços de telefonia. Por fim, a parte requerente informa que entrou em contato com a requerida para a resolução do problema, porém, não logrou êxito. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais sofridos.

Em sede de

sentença (ID 6368313) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para a) RATIFICAR a decisão de ID n 23760240 como obrigação de fazer para que a requerida promova o desbloqueio da linha telefônica de número (27) 3371-0724 e se abster de efetuar cobranças referente ao período que a autora ficou sem utilizar os serviços de telefonia, retiro o teto antes estabelecido para incidência da multa e majorar a multa diária antes imposta, tendo em vista a notícia da parte autora acerca da manutenção do bloqueio da linha telefônica, para o importe de R$ 400,00 por dia de descumprimento, devendo a requerida ser intimada para desbloqueio em 05 (cinco) dias; b) CONDENAR a requerida a indenizar os danos extrapatrimoniais causados a parte requerente no importe de R$ 4.000 (quatro mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6368316), requerendo a reforma da sentença. A parte requerida, ora recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais e da multa.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6368321)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, convém destacar que apesar da parte recorrente não confirmar a falha na prestação de serviços, ao falar das cobranças que continuou emitindo, declara que promoveu o desconto referente ao período de interrupção do serviço de telefonia (ID 24301945, pág. 2), o que demonstra que houve de fato a suspensão dos serviços de telefonia contratados pela parte autora.

Ademais, a parte recorrente informa que cumpriu com o disposto na medida liminar (ID 24301945), o que demonstra, mais uma vez, que a linha telefônica da parte autora encontrava-se bloqueada. No entanto, verifico que a parte autora alega, em réplica, que a requerida não cumpriu com a Decisão imposta (ID 23760240), não efetuando o desbloqueio da linha telefônica (27) 3371-0724.

Nesses moldes, ressalto que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o dano moral restou caracterizado, uma vez que a parte autora demonstrou que utiliza a linha (27) 3371-0724 para manter contato com os clientes e expõe o referido número de telefone nas redes sociais (ID 23553187, pág. 2), o que demonstra que a linha bloqueada pela requerida é utilizada pela parte autora em seu estabelecimento comercial.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que concerne ao valor da multa, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, eis que foram devidamente respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)